Tribunal: CARF
Processo: 12217.720097/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720097/2019-32
ACÓRDÃO
1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GALAXIA MARITIMA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em inovação do critério jurídico quando, após a
anulação de autos de infração lavrados para constituição de crédito de
multa isolada por compensação não homologada na proporção de 50%, há
a constituição de novo auto de infração com imposição de multa de 150%
pela constatação de fraude consubstanciada na transmissão de declaração
de informações falsas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) não conhecer do
recurso de ofício em parte por inferior ao limite de alçada e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento no que se refere à responsabilidade solidária de Antonio Eduardo de Barros Pinheiro;
ii) não conhecer do recurso voluntário do responsável solidário Gerson Wagner Pinheiro de
Moraes por preclusão; iii) não conhecer em parte do recurso voluntário da pessoa jurídica no que
se refere às razões de defesa dos responsáveis solidários Geson Wagner Pinheiro de Moraes e
Thiago Palmieri; e iv) na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão proferido quando do julgamento da impugnação, para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 02/07, por meio do qual está
sendo exigida da interessada a multa regulamentar qualificada no valor total de
R$ 45.701.866,11, e dos Termos de Responsabilidade Tributária de fl. 10/14.
Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06), extrai-se que:

Por sua vez, consta no Relatório Fiscal/Despacho Decisório de fl. 18/31 que:
“(...)
Relatório:
2. Este relatório trata da análise dos pedidos de restituição/compensação de
Saldo Negativo (SN) de IRPJ e CSLL representados na Tabela 01 abaixo,
transmitidos pela GALÁXIA MARÍTIMA S.A.:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
3

(...)
4. Inicialmente os PER/DCOMPs da Tabela 01 foram tratados pela DRF –
Macaé/Rio de Janeiro. De acordo com o Despacho Decisório 61/2017 (fls. 569 –
572), a Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição –
Corec apurou que certos contribuintes apresentaram um crescimento anômalo no
montante das compensações declaradas entre 2015 e 2016. Segundo o
entendimento da COREC, esse crescimento poderia representar risco ao direito
creditório e solicitou à DRF -Macaé o tratamento desses PER/DCOMPs da GALAXIA
MARITIMA.
(...)
6. A autoridade tributária realizou pesquisas nos sistemas de informática da RFB e
constatou que os valores das retenções não estavam compatíveis com os valores
declarados na composição dos respectivos SNs dos PER/DCOMPs. Corretamente,
a autoridade tributária intimou a GALAXIA MARITIMA a comprovar tais retenções.
(...)
8.Portanto, para comprovar o direito creditório postulado era fundamental a
comprovação das retenções. Apesar disso, a GALAXIA MARITIMA não respondeu a
intimação. (...)
9.Nessa mesma linha de raciocínio e diferente do lançamento tributário, o ônus
de comprovar o direito creditório postulado nas restituições permanece a cargo
do contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação (...).
10.Como base no exposto, a autoridade tributária não reconheceu o direito
creditório pretendido e não homologou as compensações.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
4
11.Inconformado com a decisão administrativa, a GALAXIA MARITIMA apresentou
manifestação de inconformidade alegando que tudo não passou de um mero
erro,
(...).
12.Diversamente do que afirma em sua defesa, não foram acostados outros
documentos além da petição das fls. 596/601. Assim, a GALAXIA MARITIMA não
apresentou no processo documentos comprobatórios das retenções.
13.Em 28 de junho de 2018, a 1a Turma da DRJ/RJO anulou o Despacho Decisório
no 61/2017 concluindo que o Despacho Decisório apresentado não guardava
coerência lógica com o seu resultado (fl. 604) e devolveu o processo à delegacia
de origem para refazer o despacho decisório.
14.Em paralelo aos acontecimentos descritos, a DRF-Jundiaí havia identificado
uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas em
compensações. (...)
15.Durante o processo de fiscalização dessa “consultoria”, implementado pela
DRFJundiaí, fez-se um levantamento de todos os seus clientes e detectou-se que
alguns deles havia implementado o mesmo tipo de fraude. O principal cliente
dessa “consultoria” era a GALAXIA MARITIMA que possuía diversas DCOMPs com
fortes indícios de fraude.
16.A DRF-Jundiaí comunicou tal fato a Superintendência da 8a RF que, por sua vez,
comunicou a Superintendência da 7a RF. Todos concordaram que as DCOMPs da
GALAXIA MARITIMA deveriam ser tratadas pela DRF-Jundiaí. Para tanto foi
expedida a Portaria no 764, de 26 DE ABRIL DE 2019, transferindo a competência
da auditoria.
17.Foi aberta a diligência de no 08.1.24.00-2018-00741-8 para levantar dados para
a análise dos PER/DCOMPs.
18.O primeiro passo da auditoria foi averiguar a divergência apontada pelo
próprio contribuinte em sua defesa, ou seja, a divergência entre os PER/DCOMPs
e as ECFs.
19.Antes de iniciar a análise propriamente dita, é importante mencionar certas
características observadas nos pedidos dos PER/DCOMPs.
20.Tal como mencionado, os créditos em análise são do tipo Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL e a forma de apuração foi TRIMESTRAL relativos aos anos de 2014,
2015 e 2016.
21.Os Saldos Negativos dos PER/DCOMPs são compostos EXCLUSIVAMENTE por
retenções de números inteiros e múltiplos de mil. Importante destacar que os
valores das retenções declarados nos PER/DCOMPs não foram encontrados na
DIRF por esta auditoria nem pela anterior.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
5
22.O primeiro passo da auditoria foi realizar um levantamento das retenções
declaradas nos PER/DCOMPs e consolidá-los na Tabela 02 abaixo:

23.A auditoria comparou a composição dos saldos negativos dos períodos de
2014/2015/2016 (ano-calendário) das ECFs e dos PER/DCOMPs. Em todas as ECFs
analisadas havia saldo a pagar de IRPJ e CSLL ou o valor de Saldo Negativo era
totalmente incompatível com os valores declarados nos PER/DCOMPs.
24.Outra discrepância observada eram os valores desmedidos das retenções, por
exemplo, a retenção de REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA (Código: 1708) do 2o Trimestre de 2015 foi de R$ 4,5 milhões,
considerando que a alíquota nesses casos é de 1,5%, o valor do serviço prestado
pela GALAXIA MARITIMA deveria ser igual a R$ 300 milhões. Segundo consta em
sua respectiva declaração, o valor de receita da GALAXIA MARITIMA não chega
nem próximo disso.
25.Para uma melhor compreensão, a auditoria resolveu expor as análises por
anocalendário, começaremos no ano de 2014. Abaixo alguns dados consolidados
da ECF Ano-calendário de 2014:

26.No ano de 2014, observem que a GALAXIA MARITIMA optou por apurar o IRPJ
pelo LUCRO PRESUMIDO e apurou saldo de Imposto de Renda a Pagar em todos
os trimestres. Mesmo assim, transmitiu o PER/DCOMP de no
17893.69757.040316. 1.3.02-4510, do 4o trim/2014, com crédito de Saldo
Negativo de R$ 2.500.000,00. Além disso, declarou no corpo do PER/DCOMP que
havia optado pela forma de tributação do LUCRO REAL. (...)
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
6
27.Outro ponto a ser observado é que os valores das retenções declarados no
PER/DCOMP de no 17893.69757.040316.1.3.02-4510 (ver Tabela 02 acima) em
nada refletem os valores declarados na ECF.
28.Caminhamos para o ano-calendário de 2015, naquele ano, a GALAXIA
MARITIMA optou pelo LUCRO REAL apurado de forma ANUAL. Ver dados da ECF
do AC 2015:

29.Segundo a ECF AC 2015, o contribuinte, em tese, teria direito a um Saldo
Negativo de R$ 2.314.039,11 e assim o fez, transmitiu o PER/DCOMP de no
29894.63841.210917.1.3.02-9875, que não está no escopo da análise deste
relatório. No entanto, além do PER/DCOMP citado, a GALAXIA MARITIMA
transmitiu mais QUATRO PER/DCOMPs de Saldo Negativo com Período de
Apuração TRIMESTRAL no VALOR TOTAL DE R$ 23.900.000,00. Ver Tabela 03
abaixo:

30.A mesma situação do item anterior se repetiu para o ano-calendário de 2016, o
contribuinte transmitiu PER/DCOMPs de Saldo Negativo apurado de forma Anual
e TRIMESTRAL ao mesmo tempo. Ver lista das DCOMP na Tabela 04 abaixo:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
7
31.A auditoria também identificou que o Certificado Digital utilizado na
transmissão dos PER/DCOMPs foi a da Sra. DIONE SOUZA DE OLIVEIRA (CPF
146.540.867-30). Fizemos uma pesquisa na base de dados da RFB e esse
certificado já tinha sido utilizado para transmitir trinta e três DCOMPs no valor
total de R$ 33 milhões, todas com indícios de fraude de Saldo Negativo.
32.Em suma, as retenções que faziam parte da composição dos Saldos Negativos
dos PER/DCOMPs elencados na Tabela 01 não foram encontradas, além disso,
essas retenções tinham valores exatos e múltiplos de 1.000, situação
extremamente rara. Os PER/DCOMPs, por sua vez, foram transmitidos por um
certificado digital aparentemente utilizado em fraudes de compensações. Por fim,
o contribuinte transmitiu PER/DCOMPs com Período de Apuração Anual e
Trimestral pertencentes ao mesmo exercício financeiro.
33.Naquele momento da análise, a auditoria já detinha motivações suficientes
para glosar os créditos postulados, não homologar as compensações e atribuir
multa qualificada por identificação de fraude tributária. No entanto, para garantir
o contraditório e a ampla defesa inerentes ao processo administrativo, a GALAXIA
MARITIMA foi intimada a explicar todas as divergências apontadas pela auditoria
(fls. 621 a 624).
(...)
37.Em relação às divergências apontadas pela auditoria, o contribuinte alega que
cometeu um erro e credita a responsabilidade de solucionar esse erro à
Administração. Como foi mencionado, o ônus de provar o direito creditório
postulado cabe ao interessado, pois ele é o interessado.
38.A intimação também pedia para explicar a sua relação com a sra. DIONE
SOUZA DE OLIVEIRA e o tipo de serviço prestado pela “consultoria” fiscalizada em
Jundiaí. Quanto a esses dois quesitos, o contribuinte permaneceu em silêncio.
39.Os contratos e extratos bancários entregues não comprovaram as retenções e
o contribuinte foi reintimado, mas não atendeu a intimação alegando que já tinha
apresentado recurso. (...)
40.Em resumo, a GALAXIA MARITIMA transmitiu PER/DCOMPs com os seguintes
elementos comprobatórios de fraude:
a)Contratou uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas de
compensações tributárias com tipo de crédito Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL;
b)Os PER/DCOMPs foram transmitidos por um certificado digital suspeito de ter
sido utilizado em outras fraudes tributárias semelhantes; c)Os Saldos Negativos
declarados nos PER/DCOMPs são compostos, exclusivamente, por retenções NÃO
COMPROVADAS e a interessada não soube explicar os valores exorbitantes das
retenções. Dessa forma, não resta dúvida que a GALAXIA MARITIMA inseriu dados
falsos (retenções) nos PER/DCOMPs com objetivo único de compor Saldo
Negativo inexistente para compensar débitos na situação devedora.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
8
d)Outro elemento de prova é a total incoerência dos valores encontrados nas
ECFs em comparação com os valores declarados nos PER/DCOMPs. Por exemplo,
a auditoria constatou que a ECF Ano-Calendário de 2014 tinha saldo de IRPJ a
pagar e, mesmo assim, o contribuinte transmitiu um PER/DCOMP de Saldo
Negativo com crédito de R$ 2,5 milhões. O contribuinte também transmitiu
PER/DCOMPs com Saldo Negativo apurado de forma Anual e Trimestral no
mesmo período de apuração. Ou seja, além da fraude ser muito rudimentar na
sua implementação, o contribuinte não teve a mínima preocupação em
escondêla.
41.A encadeamento de eventos e de fatos descritos acima dão pouca margem
para coincidências. A necessidade de extinguir o crédito tributário, mesmo sob
condição resolutória ulterior, utilizando dados falsos para preencher documentos
públicos (PER/DCOMP) e o auxílio de uma “consultoria” envolvida em venda de
fraudes tributárias pressupõem elementos que constatam a intenção de não
pagamento de tributos ou de sua postergação. São fatos que caracterizam a livre
e a consciente vontade de cometer a infração tributária. Dessa forma, de acordo
com o art. 72, da Lei 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964, fica caracterizado o
dolo e toda a sua repercussão no Direito Tributário.
(...)
Da multa isolada 42.Conforme relatado nos itens anteriores, restou-se provado
que o sujeito passivo utilizou declaração falsa para obter algum benefício: o não
pagamento do tributo ou o adiamento do pagamento. A legislação tributária
prevê o agravamento da multa isolada nesses casos.
43.O §2o, do artigo 18, da Lei 10.833/2003 prevê multa isolada qualificada nos
casos de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Para definir a
alíquota dessa multa, esse trecho da lei pede emprestado o conteúdo expresso no
I, do artigo 44, da Lei 9.430/1996. A coadunação dos dois dispositivos da
legislação infere-se que essa multa isolada qualificada seja aplicada a uma
alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os débitos não
homologados: (...) 44. O cálculo da Multa Isolada segue abaixo:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
9

Da Responsabilidade 45.As declarações de compensação fraudulentas, que
objetivavam eximir a interessada do pagamento de tributo, constituem crime
contra a ordem tributária nos termos do art. 2o, I da Lei no 8.137, de 1990. Em
decorrência, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal ao fim do processo administrativo
fiscal. Além disso, é necessário invocar o art. 135 do Código Tributário Nacional e
atribuir responsabilidade pessoal aos sócios da interessada.
46.Antes de atribuir a responsabilidade é preciso identificar os responsáveis e
explicar o motivo desta qualificação.
47.Segundo o Estatuto Social e as Atas da GALAXIA MARITIMA (fls. 825 a 873), a
diretoria é composta por três Diretores sem designação específica.
48.Configuram como DIRETORES e ACIONISTAS da GALAXIA MARITIMA: THIAGO
PALMIERI (CPF 278.587.688-16); GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES (CPF
002.454.628-30); e ANTONIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO (CPF 884.956.478-
34). As ações estão dividas de forma equânime entre os três sócios.
49.Consta no Estatuto que a administração dos negócios sociais em geral e a
prática de todos os atos necessários a administração será sempre realizada de
forma colegiada (fl. 835). Ou seja, todos os atos realizados serão responsabilidade
dos três diretores sem qualquer distinção, inclusive a responsabilidade sobre a
transmissão dos PER/DCOMPs.
50.No entanto, devemos destacar a participação direta na transmissão dos
PER/DCOMPs do diretor THIAGO PALMIERI. Ele consta como Responsável da
Pessoa Jurídica Perante a RFB e como Responsável pelo Preenchimento dos
PER/DCOMPs auditados (fls. 90 a 560).
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
10
51.Em
suma,
todos os
diretores mencionados
possuem
as
mesmas
responsabilidades em relação aos atos praticados. Dessa forma, será atribuído
responsabilidade pessoal aos seguintes qualificados:
THIAGO PALMIERI, inscrito no CPF sob o no 278.587.688-16 Endereço: R TIMOTEO
DA COSTA 1100, BLOCO, 4 AP 806, LEBLON, RIO DE JANEIRO –RJ, CEP 22450-130.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa. Participação direta na
transmissão dos PER/DCOMPs.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES, inscrito no CPF sob o no 002.454.628-30
Endereço: AV VIEIRA SOUTO 6, APARTAMENTO 201, IPANEMA, RIO DE JANEIRO –
RJ, CEP 22420-002.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
ANTONIO E. DE BARROS PINHEIRO, inscrito no CPF sob o no 884.956.478-34
Endereço: R CAJUEIROS 153 CASA, ITAUNA, SAQUAREMA –RJ, CEP 28994-000.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
Da Decisão (...)” Cientificada do Auto de Infração, do Termo de Encerramento de
Ação Fiscal – GALÁXIA, da Orientação ao Sujeito Passivo e do Despacho Decisório
em 10/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fl. 44),
apresentou a interessada, em 03/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada - fl.
49), a impugnação de fl. 51/79 e de fl. 80/108, por meio da qual alega, em síntese,
que:
Dos fatos:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
11
•Diferentemente do demonstrado no RELATÓRIO FISCAL e seguindo a linha de
raciocínio do prefácio, a IMPUGNANTE acredita ter apurado crédito, passível de
compensação;
•Por esse motivo, levou ao conhecimento da autoridade administrativa, sua
presunção para posterior análise, conforme disciplina o art. 74 da Lei no
9.430/1996;
•A afirmação de que a IMPUGNANTE agiu com dolo, com intuito de ludibriar o
fisco, fere os preceitos do §2o do art. 74 da referida Lei, tendo em vista ser claro
que a condição da extinção é resolutória, ou seja, pode ser anulada, rescindida ou
distratada a qualquer tempo;
•Fato é que quando um Contribuinte envia uma solicitação para a autoridade
administrativa, espera que a mesma seja analisada e respondida; da mesma
forma, acontece com os pedidos de compensação, realizados através do
PERDCOMP. Assim, todo pedido de compensação será analisado e o fisco possui
não só o dever como o mecanismo de apurar todas as compensações;
•As colocações da nobre auditor contrariam o art. 142 do CTN;
•Ressalta-se também o direito de petição, amparado pela Constituição Federal,
pois tal fato não pode resultar em penalidade para o Contribuinte;
•A própria Justiça Federal reconhece o direito de petição nos pedidos de
compensação junto a Receita Federal do Brasil;
•Por sua vez, a afronta ao devido processo legal, a ampla defesa e ao
contraditório,
consubstanciada
na
aplicação
das
multas
cominatórias
mencionadas, se configura em virtude da ausência de disposições legais relativas
à possibilidade de exercício de defesa, por parte do contribuinte, com vistas à
contradição a penalidade imposta. Neste sentido cabível colacionar os
ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello;
•Além disto, as multas têm caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem
a ocorrência de ato ilícito ou infracional, de forma que para que as penalidades
em estudo sejam aplicadas torna-se 12 necessário a efetiva comprovação do
ilícito, consubstanciado na falsidade das declarações apresentadas pelo
contribuinte, o que em regra não ocorre;
•Há que se frisar, outrossim, que o art. 150 da CF/88 veda o efeito confiscatório
dos tributos, de forma que sua cobrança não pode exceder o limite racional,
moral e econômico que o sujeito passivo da obrigação tributária pode suportar.
Neste esteio, havia grande discussão se tal postulado deveria ser ou não limitação
a aplicação das multas, todavia o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a vedação é aplicável, conforme julgado que cita;
•In caso, as multas instituídas são evidentemente confiscatórias, sobretudo em
virtude de seus valores exagerados e da injustiça de sua aplicação, eis que
representam extorsão estatal em virtude da mera ausência de correta
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
12
demonstração, na via administrativa, do direito de compensação perseguido.
Ademais seus valores exorbitantes se dissociam da necessidade de ponderação
entre a gravidade da conduta e a intensidade da pena;
•No mínimo se esperava da autoridade fiscal a aplicação do princípio da
razoabilidade; Multa de ofício – Majoração do Percentual – Situação Qualificadora
– Simulação:
•As condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964, exigem do
sujeito passivo a prática de dolo, ou seja, a deliberada intenção de obter, o
resultado que seria o impedimento ou retardamento da ocorrência do fato
gerador, ou a exclusão ou modificação das suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento. A multa aplicável é aquela a ser imposta pelo não pagamento do
tributo devido, cujo débito fiscal foi apurado em procedimento de fiscalização,
com esteio no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996;
•O Termo de Verificação Fiscal está equivocado, pois a leitura das diversas
intimações e respostas encaminhadas pelo fiscal ao contribuinte, em conjunto
com documento contábil e contratos por este juntados, são elementos mais do
que suficientes para revelar que não houve o ânimo da Impugnante em reduzir
tributo devido, nem de seus clientes e nem os seus;
•No caso em epígrafe, não vale apenas a presunção, mesmo sabendo que esta é
muito importante para o direito tributário;
•Todas as provas apresentadas pela Impugnante derrubam a utilização da
presunção como elemento de prova, não podendo prosperar a multa qualificada,
frente a prova de devolução dos honorários, pois, a Impugnante não precisa
reduzir por fraude ou simulação sua carga tributária;
•Assim, mais uma vez, concluímos que não há motivação para prática de fraude,
dolo, simulação, no caso da retificadoras da DCTF, frente às devoluções realizadas
pela Impugnante; Das Compensações:
•O Art. 74 da Lei 9.430, autoriza o contribuinte que apurar qualquer crédito,
compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de
compensar com tributos semelhantes;
•Assim com base nas informações captadas com a certificação digital foi
identificada uma retenção que deveria ser tratada como indevida ou a maior, já
que os limites de retenção estão fora dos padrões normais totalizados para o
código 4,65%; 13 Retenção Indevida de Tributos na Fonte. Pessoa Legitimada a
pleitear a restituição:
•Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observada a disciplina própria;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
13
•O art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estipula que as empresas
são obrigadas a efetuar a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços;
•O Artigo acima combinado com o art. 6o da Instrução Normativa 459, de 2004,
definem bem, o direito da Manifestante, bem como a responsabilidade pelo
pagamento do tributo:
•Porém como pode ser verificado em todo o Termo de Constatação Fiscal e no
próprio histórico de vida da nobre autoridade fiscal, existe uma certa
“compulsão” por denúncias e alegações de fraude, onde o mesmo se afasta das
questões técnicas com a finalidade de manter suas presunções;
•Bom, em sua tese, o nobre auditor diz que para o código 5956, a retenção tem
quer ser de 4,65%, até ai podemos concordar, o que não se pode concordar que
havendo uma retenção maior que esse percentual, caracteriza-se uma fraude ou
qualquer indício de ilícito;
•Essa tese vai de encontro ao que se chama de retenção indevida ou a maior;
•A Solução de Consulta no 22 – Cosit reconhece a possibilidade de retenção
indevida, quando o beneficiário é uma empresa enquadrada no Simples: tal
parecer emite a possibilidade de uma empresa enquadrada no simples, solicitar a
restituição desse tributo indevidamente retido;
•Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos
feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003,
configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito
passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com
fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN);
•Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8o da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
•É certo que a hipótese prevista no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, constitui, do ponto de vista da Impugnante, o modo ideal de reaver os
tributos que lhe foram descontados indevidamente na fonte; todavia, as normas
não obrigam a fonte pagadora a seguir o prescrito naquele dispositivo, apenas
facultam que ela o adote;
•Existem outros fatores mencionados no Termo de Constatação Fiscal, onde a
autoridade fiscal, menciona que uma das empresas que efetuou a retenção foi
considerada omissa não localizada em 1999. Esse fato não merece qualquer
apreço, primeiro que para o ano corrente da menciona retenção a empresa não
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
14
se encontrava omissa, ou seja, provavelmente já havia regularizado a sua situação
junto ao fisco e demonstra a intensão de invalidar as compensações da
Impugnante a “qualquer preço”; 14 O importante é o embate técnico, pois
nesse caso não vale nem falarmos em presunção, pois como as presunções da
autoridade fiscal não denotam de nenhuma prova contundente, suscitamos o
enunciado do art. 112 do CTN para assegurar a boa fé da Impugnante:
•Assim que se cumpra a Lei, desconsiderando o alegado pela autoridade fiscal,
quanto as compensações para a qualificação de multas, já que não houve a
apresentação de nenhuma prova de fraude, apenas presunções quanto a
empresa, pois não se verificou nenhuma diligência ou mera intimação para a
impugnante, apenas presunção; Da Qualificação da Fraude:
•No instituto da compensação, fica bem claro, que a extinção do crédito tributário
se dá em condição resolutória, ou seja, o dever da Secretaria da Receita Federal
em analisar o pleito do Contribuinte;
•Assim, falar em prejuízo para união e tentativa de burlar o fisco é um verdadeiro
absurdo, visto que obrigatoriamente todas as compensações serão analisadas e a
Secretaria da Receita Federal, impõe multa isolada e juros nos casos de
indeferimento;
•Apesar das alterações da lei que tipifica a multa isolada para os casos de
compensação indevida, em se tratando da hipótese qualificada, a fraude sempre
se fez presente como um dos requisitos de admissibilidade, citando jurisprudência
administrativa que corrobora tal entendimento;
•A atividade desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva, requer
que a produção probatória, veiculada através linguagem competente, tenha por
objetivo a subsunção do fato à norma. Nesse sentido, compreender o significado
de fraude, no contexto da norma jurídica sancionadora em questão, é de suma
importância.
•O conceito de fraude, como parte integrante do tipo penal-tributário, deve ser
interpretado de forma restritiva, em consonância ao Princípio da Tipicidade,
corroborando posicionamento, inclusive, manifestado pelo Conselho de
Contribuintes;
•Dentre todas as acepções do verbete “fraude”, a má-fé revela-se como elemento
onipresente, de modo que não é toda e qualquer ação praticada com o objetivo
de frustrar a ocorrência do fato gerador que pode ser qualificada como fraude,
podendo o contribuinte optar por meios lícitos de economia fiscal mediante atos
de gestão que se inserem no âmbito da liberdade que tem para realizar ou não os
negócios que ensejam ou não incidência de tributos (elisão fiscal);
•No entanto, a fronteira da ilicitude nem sempre se mostra clara e objetiva em se
tratando de complexas “engenharias tributárias”. O adequado tratamento fiscal
das condutas fraudulentas, sob a ótica da punibilidade, requer da autoridade
fiscal um esforço probatório veiculado através de linguagem processual
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
15
competente e devidamente fundamentada em elementos comprobatórios
convergentes à norma jurídica tipificadora da fraude;
•A tarefa probatória é inerente à atividade do lançamento que por sua vez
decorre do poder-dever da Administração, desprovido de qualquer resquício de
discricionariedade dado que, ao não exercício do lançamento, é cominada a pena
de responsabilidade funcional (art. 142, §§, CTN);
•Entretanto, a interpretação dos fatos pela autoridade lançadora e o
enquadramento do caso concreto na norma geral e abstrata, que define a fraude
fiscal, requer a compreensão dos diferentes aspectos jurídico-tributários da
fraude tais como a interpretação do seu conceito legal, seus pressupostos legais,
análise de sua estrutura presuntiva e a definição do momento de sua ocorrência;
15 Em 30 de novembro de 1964 foi editada a Lei no 4.502 que dispunha sobre o
imposto de consumo e reorganizava a Diretoria de Rendas Internas. Nesse
diploma legal, que aparentemente não ultrapassava as fronteiras do ainda
existente “imposto de consumo”, foram definidos os conceitos de sonegação,
fraude e conluio, aplicáveis também ao imposto de renda;
•Cita entendimentos doutrinários acerca do conceito de dolo e fraude;
•Portanto, como não se trata daqueles tipos de compensações vedadas no
enunciado no § 3o do art. 74, da Lei 9.430/1996, não existe má-fé da Impugnante.
Ressaltando que o PERDCOMP é um instrumento hábil de confissão de dívida,
tanto que no momento de entrega, aparece o seguinte texto: “Fica o contribuinte
cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos
do § 6o do art. 76 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17
da Lei no 10.833, de 2003;
•Dessa forma, como a declaração de compensação, depende exclusivamente de
HOMOLOGAÇÃO, ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos
definitivos, não se pode falar em DOLO e FRAUDE e o dever de analisar, instituído
pelo art. 142 do CTN combinado com o art. 74 da Lei 9.430/1996, torna a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, partícipe em todas as operações de
compensação;
•Em análise pormenorizada, não se verifica supressão de tributos, visto que, os
valores compensados, são os mesmos que estão em DCTF. Assim, tendo por base
a doutrina acima, não houve a intenção de provocar um evento contrário ao
Direito;
•Conforme já dito, a fraude pressupõe um ato jurídico aparente e outro
encoberto. O primeiro caracterizado pelo vício de vontade (vontade interna ≠
vontade declarada);
•Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
16
palavras, a fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do
agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador; Requisitos de Admissibilidade da Comprovação de
Fraude:
•Em menção ao ilustre doutrinador Damásio E. de Jesus, o acórdão de no
30335.261 informa que “fato delituoso é aquele que se encaixa, se amolda à
conduta criminosa descrita pelo legislador”. Nesse sentido, assevera que “a
punibilidade de uma conduta exige sua exata adequação a uma figura legal.
Contudo, tal adequação claudicará se a descrição do procedimento punível for
incompleta ou confusa, não revelando conteúdo específico e expressão
determinada”;
•A comprovação da fraude pressupõe o dolo, de modo que “a intenção de agir de
forma dolosa não decorre da simples prática da conduta, devendo ter por base
probatória autônoma, para que a conduta seja caracterizada como típica”
(Acórdão no 202-17.993);
•No entanto, não basta a comprovação da intenção de praticar o ato. É necessário
também esclarecer para qual direção aponta o vetor da conduta;
•No caso da fraude, essa conduta deve dirigir-se no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, ou excluir ou modificar as suas características essenciais; Ao citar a
doutrina de Marco Aurélio Greco, o Acórdão no 202-18.101 afirma que “a multa
agravada só tem cabimento se o elemento subjetivo do tipo for a fraude no
sentido de enganar, esconder, iludir, etc.”. Explica portanto o autor que “são as
condutas que interceptam o iter formativo de um fato gerador que atalham a sua
efetiva ocorrência ou a retardam, por meio de uma conduta dolosa e intencional
do agente, que se ajustam ao conceito legal de fraude ao Fisco”;
•Quando o contribuinte efetua uma declaração de compensação onde apenas o
direito creditório informado é indevido, a multa qualificada em decorrência de
fraude somente se justifica quando o conjunto de provas demonstrarem que a
conduta adotada foi determinante no sentido de impedir ou retardar a
“ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais”;
•Em referência às ações de excluir ou modificar as características essenciais do
fato gerador, esclarece o Acórdão no 202-18.101 que tal expressão “significa a
ação do agente executada após a ocorrência do fato gerador com o objetivo de
reduzir, evitar ou diferir o pagamento do tributo dele decorrente”; Dos Pedidos:
•Tendo em vista a exposição de motivos e a comprovação dos documentos
apresentados pela impugnante, solicita a revisão de todo o ato administrativo que
indeferiu a compensação, aplicando as penalidades.
Foram juntadas cópias de A.R. às fl. 115 (ciência em 24/06/2019 – endereçado ao
Sr. Thiago Palmieri – CPF 278.587.688-16), fl. 114 (ciência em 21/06/2019 –
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
17
endereçado ao Sr. Gerson Wagner Pinheiro de Moraes – CPF 002.454.628-30) e fl.
112 (ciência em 21/06/2019 – endereçado ao Sr. Antônio Eduardo de Barros
Pinheiro – CPF 884.956.478-34) relativas ao envio das Comunicações no 91/2019
(fl. 39), 90/2019 (fl. 41) e 89/2019 (fl. 40) datadas de 07/06/2019,
respectivamente, por meio das quais lhes foram dadas ciências do Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária, do Auto de Infração, das Orientações ao Sujeito
Passivo e do Despacho Decisório no 2019/76.
A interessada foi cientificada da Intimação para cumprimento de exigência
(apresentação de ato de constituição registrado no órgão de registro competente
acompanhado da última alteração) em 06/07/2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fl. 116.
Em 23/07/2019 (fl. 266), foi apresentada a impugnação de fl. 266/302,
juntamente com os documentos de fl. 303/410, por meio da qual Sr. Antônio
Eduardo de Barros Pinheiro, argui, em síntese, que:
•(...); II - BREVE SÍNTESE DA AUTUAÇÃO FISCAL
•O Auto de Infração ora impugnado é oriundo do Despacho Decisório no 2019/76
exarado nos autos do processo administrativo no 19393.720084/2017-18, cuja
decisão final não reconheceu o direito creditório pleiteado pela empresa Galáxia
Marítima S.A. (CNP) no 05.104.067/0001-90) e por tal razão não homologou as
compensações representadas pela DCOMP de no 01991.46984.090816.1.3.03-
0961, impondo à referida empresa, bem como seus sócios (responsáveis
tributários), o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os
acréscimos legais previstos na legislação;
(...);
•A Fiscalização concluiu que a empresa Galáxia Marítima S.A. se utilizou de dados
falsos para preencher documentos públicos (PER/DCOMP) e com o auxílio de
"consultoria" envolvida em venda de fraudes tributárias demonstrou a intenção
de não pagar tributos ou de postergá-las, mediante a livre e a consciente vontade
de cometer infração tributária, conforme art. 72, da Lei no 4.502/64;
•A conduta perpetrada pela empresa, consistente na utilização de declaração
falsa para obter o benefício (não pagamento ou adiamento do pagamento do
tributo), conduziu ao agravamento da multa isolada no patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre os débitos não homologados, conforme disposto no
art. 18, da Lei no 10.833/2003, o que resultou na lavratura do presente Auto de
Infração, no valor de R$ 45.701.866,11;
•Por estas razões, entendeu a Fiscalização que as declarações fraudulentas
promovidas pela Galáxia Marítima S.A. constituiu crime contra a ordem tributária,
nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 8.137/90, o que implicará na elaboração
de Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal ao final do processo administrativo fiscal;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
18
•Por força do ocorrido, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional, foi
atribuída a responsabilidade pessoal dos sócios à conduta praticada pela
sociedade empresária fiscalizada, em virtude desta ser composta por 03 (três)
diretores, sem designação específica de atividades, divididas, portanto, de forma
equânime entre os mesmos;
•Por fim, o Auditor-Fiscal designado para esta fiscalização destacou a participação
direta do diretor Thiago Palmieri na transmissão dos PER/DCOMP e de ser o
responsável pelo preenchimento dos PER/DCOMPs auditados, inclusive de ser
este o Responsável da Pessoa Jurídica perante a RFB, contudo, com fundamento
no art. 135, III, do CTN, responsabilizou todos os sócios da empresa em questão,
inclusive o impugnante, impondo a cada um deles o montante do crédito
tributário pela multa isolada qualificada à razão de 100%, qual seja, o valor de R$
45.701.866,11;
•Concessa maxima venia, não procedem os argumentos tecidos pelo i. Auditor-
Fiscal em relação ao impugnante, razão pelo qual não deve prosperar a exação
constante do malsinado auto de infração combatido;
•É o que será demonstrado a seguir; III - DA QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS,
DA CONDUTA ARBITRÁRIA DOS ACIONISTAS DIRETORES THIAGO PALMIERI E
GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES – DO ALIJAMENTO DO IMPUGNANTE DA
DIREÇÃO DA SOCIEDADE AUTUADA (GALÁXIA MARÍTIMA S.A.)
•No ano de 2014, o impugnante se viu obrigado a se ausentar da direção da
sociedade por motivos de saúde, em virtude da necessidade de ser submetido a
uma cirurgia;
•Com o restabelecimento mínimo da saúde, o impugnante retornou à sociedade
empresária fiscalizada para o exercício das suas funções, contudo, de forma
bastante abrupta, foi impedido pelos demais sócios de exercer as suas atividades
na sociedade;
•Além de não conseguir exercer suas atividades normais como sócio fundador da
empresa requerida, não teve mais direito de participação nas assembleias, isto
porque as decisões passaram a ser tomadas pelos demais sócios, sem o
consentimento do requerente; 18 Em julho/2015, o requerente foi convencido
pelos demais acionistas a participar de uma assembleia para deliberar sobre a
eleição da diretoria e remuneração dos diretores.
•Conforme consta da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia
21/07/2015 (doc. em anexo), presidida pelo acionista Thiago Palmieri e
secretariado pelo acionista Gerson Wagner Pinheiro de Moraes, estes foram
eleitos como únicos diretores da empresa autuada;
•A mesma deliberação se repetiu nas Assembleias Gerais Extraordinárias
realizadas nos dias 21/07/2016, 21/072017, 21/07/2018 e 21/05/2019 (docs. em
anexo);
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
19
•Assim, o impugnante foi defenestrado da direção da sociedade empresária
Galáxia Marítima S.A, fiscalizada, não possuindo qualquer ato de gerência ou de
direção nos atos negociais e obrigacionais da sociedade em apreço;
•Também restou deliberado pelos sócios requeridos na Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 21/07/2015 que os mesmos diretores passariam a
receber remuneração global e anual da diretoria em até 10% (dez por cento) do
faturamento anual da empresa requerida;
•Na mesma ocasião, os sócios requeridos se comprometeram a pagar dividendos
mensais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em virtude da
remuneração recebida pelos demais acionistas, o que jamais foi cumprido;
•Assim, o impugnante além de ter sido totalmente afastado da administração,
deixou de receber valores decorrentes da sua participação como acionista e sem
qualquer outra fonte de rendimento começou a passar por séria dificuldade
financeira, passando a viver de colaboração financeira de pessoas próximas, o que
piorou a cada ano, desde então;
•Enquanto isto, os sócios requeridos, Thiago Palmieri e Gerson Wagner Pinheiro
de Moraes, começaram a se beneficiar de altos salários, quando passaram a
receber salário base vultoso no valor de R$ 54.486,30 e R$ 61.368,82,
respectivamente, conforme comprova a folha de pagamento do mês de
março/2016 (doc. em anexo);
•Note-se que os mencionados sócios, em detrimento do sócio, ora impugnante,
estão recebendo da sociedade autuada altos salários que, somados desde a
primeira nomeação ocorrido no ano de 2015, ultrapassam a quantia anual de mais
de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais).
•Repita-se, desde junho/2015 o impugnante não tem recebido qualquer
renumeração da empresa autuada, enquanto acionista, tampouco exerce, desde o
ano de 2014, qualquer ato de gerenciamento ou direção da referida empresa
autuada. (...);
•Ademais, a sociedade autuada, que a partir de 2015 (até a presente data) passou
a ser dirigida apenas pelos sócios Thiago Palmieri e Gerson Wagner Pinheiro de
Moraes, além de dívidas de natureza não tributária (fornecedores/prestadores de
serviço), passou a acumular (sem mencionar o débito desta autuação, no valor de
R$ 45.701.866,11), o gigantesco passivo tributário na ordem de R$ 14.602.938,45
(RFB/PGFN/INSS) que, se não pagos ou submetidos à recuperação judicial,
inexoravelmente conduzirá à sua falência, justamente pela administração
desastrosa e temerária dos 02 (dois) sócios mencionados neste parágrafo;
•Diante das diversas irregularidades aqui apontadas, no dia 17/02/2015, o
requerente notificou extrajudicialmente a empresa requerida no sentido de
resguardar seus direitos (...); 19 Não obstante, a empresa autuada quedou-se
inerte obrigando o impugnante a ajuizar ação cautelar de exibição de
documentos, autuada sob o no 0106297-67.2016.8.19.0001 (30a Vara Cível da
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
20
Comarca da Capital do Rio de Janeiro) - doc. em anexo, cuja sentença julgou
procedente os pedidos formulados (doc. em anexo) (...);
•Inconformada com os termos da acertada sentença que julgou procedente a
ação de exibição de documentos, a empresa autuada interpôs Recurso de
Apelação que manteve os termos da sentença quanto à obrigação de exibição de
documentos, o que levou à nova interposição de recurso, desta vez o Recurso
Especial que, atualmente, se encontra em fase de admissibilidade perante a 3a
VicePresidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
•Por tais motivos, o impugnante já vem adotando providências cabíveis para a
DISSOLUCÃO DA SOCIEDADE, com a necessária apuracão de haveres, perante o
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-
CCBC), uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 34, do Estatuto Social da
empresa Galáxia Marítima S.A. ora autuada, toda e qualquer controvérsia
relacionada ao referido Estatuto, inclusive a sua rescisão, será submetida e
resolvida mediante a arbitragem da instituição aqui mencionada;
•Desde já, o impugnante requer a juntada da notificação a ser enviada ao
presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (CAM-CCBC) para instituir a arbitragem, tão logo seja protocolizado
naquela instituição; IV — INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE PRÁTICA FRAUDULENTA
POR PARTE DO SÓCIO AUTUADO ANTÓNIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO —
AFASTAMENTO DA DIREÇÃO DA SOCIEDADE AUTUADA NO ANOS DE 2014, 2015 E
2016:
•Registra que não exerce desde o ano de 2014 até a presente data, as funções de
administração e direção da sociedade autuada, pois sem qualquer provimento
legal e/ou judicial, foi afastado da sociedade pelos demais acionistas diretores,
Thiago Palmieri e Gerson Wagner Pinheiro de Moraes;
•Assim, por ter sido afastado da sociedade autuada desde o ano de 2014, repita-
se, sem qualquer respaldo jurídico, NÃO TEVE CONHECIMENTO E NÃO
PARTICIPOU da transmissão dos PER/DCOMPS gerados de modo fraudulento;
•Aliás, jamais compactuou com qualquer ato de gestão temerário ou
cometimento de crime durante os anos que este à frente da sociedade autuada,
tanto é que jamais foi responsabilizado por qualquer ato este tipo e, ainda que
tivesse conhecimento, adotaria todas as medidas administrativas e legais cabíveis;
•A documentação que instrui de sobejo esta impugnação demonstra que o
impugnante foi, em bom português, EXPULSO DA SOCIEDADE AUTUADA,
certamente em razão de não concordar com qualquer prática que afrontasse a
licitude dos atos negociais da sociedade perante terceiros, sejam eles de natureza
privada ou pública;
•Prova disto, é que a Fiscalização nada pôde atribuir ao impugnante, mas
detectou e destacou em relação ao acionista diretor THIAGO PALMIERI (i) a
participação direta do na transmissão dos PER/DCOMPS fraudulentos, (ii) ser o
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
21
sócio Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB e mais, (iii) o único
responsável pelo preenchimento dos PER/DCOMPS auditados;
•Em 11/04/2017, portanto, muito antes da lavratura do auto de infração em
apreço, o impugnante noticiou à Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda a
administração temerária e maléfica dos 20 acionistas diretores da sociedade
autuada, também autuados, THIAGO PALMIERI e GERSON WAGNER PINHEIRO DE
MORAES, o que estava ocorrendo no seio da sociedade (...);
•Após receber a intimação do presente Auto de Infração, uma vez que não houve
qualquer providência em relação à denúncia veiculada na Manifestação no
967727, mencionada e transcrita no parágrafo anterior, o impugnante novamente
se dirigiu à Ouvidoria do Ministério da Fazenda, desta vez em 06/07/2019, por
meio da Manifestação no 1046850, noticiando mais uma vez os fatos ocorridos
(...);
•Como se depreende dos termos desta impugnação e dos documentos a ela
anexados, o impugnante não concorreu e não participou, direta ou indiretamente,
para a consecução dos atos delituosos praticados para a compensação
fraudulenta sub censura, tampouco cometeu crime contra a ordem tributária
capitulada no art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90, a uma porque estava
completamente afastado da administração e direção da sociedade pelos demais
sócios diretores, e, a duas, porque demonstrou, de sobejo, que não compactuou
com os fatos e práticas, dando ciência deles aos entes e às autoridade
competentes para adoção de providências;
•Não se refuta os atos ilegais e/ou criminosos apurados neste procedimento fiscal
de autuação, uma vez que, tendo sido "expulso" da direção da sociedade autuada
pelos demais sócios diretores, não detinha conhecimento dos atos por eles
praticados, tampouco concorreu ou participou dos atos contrários à lei, mas
impugna, veementemente, a imposição de multa qualificada por ter sido
considerado pela autoridade fiscal autuante como sujeito passivo responsável,
nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, mesmo sem poder administrar e dirigir a
sociedade autuada, o que não pode prevalecer, em virtude de tudo o que foi
aduzido e provado, razão pela qual espera e confia na improcedência total da
exação em relação ao ora impugnante, como medida de justiça; V - DA MULTA
QUALIFICADA DE 150% - INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA FRAUDULENTA
POR PARTE DO SÓCIO AUTUADO ANTÔNIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO
•Afirma o r. fiscal que "... todos os atos realizados são de responsabilidade dos
três diretores sem qualquer distinção, inclusive a responsabilidade sobre a
transmissão dos PER/DCOMPs”;
•Não há de prosperar o entendimento consignado no relatório do Despacho
Decisório no 2019/76 que ensejou a autuação ora combatida, eis que a fraude
atribuída ao impugnante, Antônio Eduardo de Barros Pinheiro, não pode ser
presumida, antes, deve ser provada, o que não ocorreu na ação fiscal em questão;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
22
•E se porventura buscou, não logrou êxito em obter elementos materiais do
evidente intuito de fraude indevidamente atribuída ao impugnante;
•Repise-se, não se verifica a existência de qualquer documento anexado ao
Procedimento Fiscal que vincule a prática ao impugnante. Muito pelo contrário, a
Fiscalização destacou a participação direta do diretor Thiago Palmieri na
transmissão dos PER/DCOMPs auditados, bem como da sua responsabilidade
pelos seus preenchimentos;
•Enfim, a multa qualificada é improcedente, por não ter sido comprovada a
intenção do impugnante em cometer qualquer das condutas descritas nos artigos
71, 72, e 73, da Lei no 4.502/64;
•Inclusive, este é o melhor entendimento da doutrina e do Egrégio Conselho de
Contribuintes acerca do tema, (....);
•Impende consignar que, ao contrário do afirmado pelo r. Auditor-Fiscal da
Receita Federal, o impugnante não teve qualquer participação com os atos
perpetrados pela sociedade e demais sócios, razão pela qual não ser qualificado
como responsável solidário pelo pagamento da multa isolada cobrada nesta ação
fiscal;
•Desse modo, a multa qualificada atribuída ao impugnante simplesmente por se
tratar de membro da sociedade, diga-se de passagem, alijado e afastado pelos
demais sócios desde o ano de 2014, até a presente data, não pode prosperar em
relação ao impugnante, considerando os fatos trazidos ao conhecimento desse
Fisco Fazendário, bem como das provas anexadas a esta impugnação; VI - DA
APLICAÇÃO DA MULTA DE 150% — NÍTIDO CARÁTER CONFISCATÓRIO —
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO:
•Consta do auto de infração vergastado o lançamento de multa do IRPJ no valor
de R$ 437.871,14 (sic);
•Tal multa, repita-se, na ordem de 75% (vinte e cinco por cento), é demasiada,
permissa maxima venia, escorchantes e ofendem absurdamente a Constituição da
República Federativa do Brasil, não podendo, portanto, prosperar, em razão da
inobservância ao Princípio Constitucional do Não-Confisco;
•Por assim dizer, a multa em questão também ofende, violentamente, o princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo flagrante e imperiosa a sua não
aplicação em razão do vício de inconstitucionalidade, conforme será demonstrado
a seguir;
•A obrigação principal, que decorre do pagamento de tributo, deve observar as
limitações ao poder de tributar;
•O ato administrativo que aplicou a multa exorbitante extrapolou os limites
constitucionais, logo, as multas fiscais, inclusive as moratórias, também não serão
exigíveis;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
23
•Assim, a multa fiscal deve observar os mesmos princípios que os tributos, como
facilmente se pode demonstrar pela observação de alguns dispositivos legais que
tratam do assunto, especificamente os artigos 113, § 1o, 139 e 142, todos do
Código Tributário Nacional;
•Embora o texto constitucional mencione apenas "tributos", a orientação
acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere leitura
extensiva ao artigo 150, inciso IV, da Constituição a fim de aplicá-lo também às
multas. Para o Tribunal, estão limitadas pela proibição do confisco assim as multas
fiscais como quaisquer tributos;
•Não pairam dúvidas de que o ato administrativo que aplicou a penalidade
excessiva deve ser tido como nulo por essa douta Junta de Julgamento, haja vista
violar claramente o Princípio Constitucional do Não-Confisco;
VII - DOS PEDIDOS:
•Por todo o exposto, (i) requer a Vs. Sas. seja conhecida a presente defesa,
iulgando-se totalmente procedente a presente impugnação para anular o
malsinado auto de infração alvejado em relação ao impugnante, em razão de
todos os argumentos aduzidos, sendo esta medida da mais lídima justiça fiscal;
•Por fim, (ii) requer a imperiosa exclusão do impugnante ANTÔNIO EDUARDO DE
BARROS PINHEIRO de eventual ou futura Representação Fiscal para Fins Penais a
ser encaminhada ao douto Ministério Público Federal, em virtude da inexistência
de participação direta ou indireta na fraude sub examine;
•Protesta o impugnante pela posterior juntada de documentos, principalmente da
Notificação a ser protocolizada perante o Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) para solução e julgamento do
pleito de dissolução da sociedade Galáxia Marítima SIA.
Em 10/09/2020 (data da postagem – fl. 457), por meio da petição de fl. 419, Sr.
Antônio Eduardo de Barros Pinheiro requereu a reapresentação da impugnação
(cópia às fl. 420/456).
Foram juntadas aos autos cópias dos Acórdãos 107-007.306, de 14/04/2021 (fl.
459/490), 107-006.509, de 12/03/2021 (fl. 491/529), 107-006.961, de 24/03/2021
(fl. 530/568), 107-006.962, de 24/03/2021 (fl. 569/606), 107-006.510, de
12/03/2021 (fl. 607/645), 107-006.511, de 12/03/2021 (fl. 646/684) e 107-
006.963, de 24/03/2021 (fl. 685/724), proferidos nos autos dos Processos
Administrativos
19393.720084/2017-18,
12217.720089/2019-96,
12217.720090/2019-11,
12217.720091/2019-65,
12217.720092/2019-18,
12217.720093/2019-54 e 12217.720094/2019-07, respectivamente.

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
24

Como se viu, trata-se de auto de infração lavrado para exigir multa isolada
qualificada por transmissão de declaração de compensação com informações falsas. Houve,
também, a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios THIAGO PALMIERI; GERSON
WAGNER PINHEIRO DE MORAES; e ANTONIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO.
A Contribuinte e o sócio Antonio Eduardo de Barros Pinheiro apresentaram
impugnações.
A impugnação da Recorrente foi julgada parcialmente procedente com a redução da
multa
de
R$
45.701.866,11
para
41.993.927,76,
diante
do
cancelamento
DCOMP
28656.82349.040316.1.3.02-0203, com a exclusão do valor de R$ 3.707.938,40, relativo aos
débitos nela confessados.
Ademais disso, também foi julgado procedente o recurso voluntário do responsável
solidário Sr. Antonio Eduardo de Barros Pinheiro.
Assim, o acórdão recorrido recebeu o seguinte resultado.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e voto que passam
a integrar o presente julgado, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação para:

manter o crédito tributário relativo à multa isolada no valor total de R$
41.993.927,76;

afastar a responsabilidade solidária do Sr. Antônio Eduardo de Barros
Pinheiro – CPF 884.956.478-34; e

considerar como matéria definitivamente constituída na esfera
administrativa a sujeição passiva atribuída aos Sr. Gerson Wagner
Pinheiro de Moraes – CPF 002.454.628-30 e Sr. Thiago Palmieri – CPF
278.587.688-16.
Dessa decisão, houve interposição de recurso de ofício nos seguintes termos.
Desta decisão, o Presidente da 6a Turma RECORRE DE OFÍCIO ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, à vista da redução do crédito tributário
mantido e da exoneração do responsável solidário Sr. Antônio Eduardo de Barros
Pinheiro, conforme previsto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 c/c a
Portaria MF no 63/2017.
Irresignada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário. Intimado do acórdão
recorrido, alegando, em síntese que:
(i)
o auto de infração incorre em bis in idem, uma vez que exige multa também
exigida nos autos do processo no 19393.720085/2017-54;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
25
(ii)
que nos autos do processo no 19393.720085/2017-54, a multa cominada à
Recorrente pela não homologação da declaração de compensação é uma
multa isolada na proporção de 50%, de modo que a nova imposição de
multa, além de incorrer em bis in idem, também configura inovação de
critério jurídico;
(iii)
afirma que não sabia que a empresa contratada era especializada em
fraudes, não havendo que se falar em dolo;
(iv)
defende exoneração da responsabilidade tributária dos sócios Thiago
Palmieri e Gerson Wagner Pinheiro de Moraes, pelos mesmos fundamentos
adotados para afastar a responsabilidade do sócio Antônio Eduardo de
Barros Pinheiro
(v)
invoca o cerceamento do direito de defesa pelo não conhecimento de
razões de defesa alegadamente apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade em outros processo.
Intimado do v. acórdão a quo, o responsável Gerson Wagner Pinheiro de Moraes
interpôs recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
1.1 RECURSO DE OFÍCIO

A DRJ recorreu de ofício, considerando a exoneração de crédito tributário de valor
superior a R$ 2.500.000,00. O crédito tributário exonerado refere-se a R$ 3.707.938,40.
Na ocasião do julgamento da impugnação (14/04/2021), o valor de R$ 3.707.938,40,
representava quantia superior àquela prevista como valor de alçada pela Portaria MF no 63, de 9
de fevereiro de 2017, razão pela qual era cabível a interposição de recurso de ofício.
Ocorre que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, já consolidou entendimento de que o limite de alçada a ser
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
26
considerado é aquele vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância. Senão veja-
se a Súmula CARF no 103.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, deve-se aplicar o novo limite previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Portanto, considerando que os valores envolvidos são inferiores ao valor de alçada
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, entendo que não deve ser conhecido
o recurso de ofício nessa parte.
No entanto, entendo que o recurso de ofício deve ser conhecido para reexame da
parte do acórdão a quo que afastou a responsabilidade tributária do sócio Antônio Eduardo de
Barros Pinheiro, tendo em vista que a totalidade do crédito tributário foi afastada.
Dessa forma, recurso de ofício deve ser parcialmente conhecido para reexame da
exclusão da responsabilidade tributária atribuída ao sócio Antônio Eduardo de Barros Pinheiro.

1.2 RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES
O recurso voluntário interposto pelo responsável Gerson Wagner Pinheiro de
Moraes não deve ser conhecido, uma vez que este não apresentou impugnação ao auto de
infração, situação que tornou definitiva a atribuição da responsabilidade tributária não contestada
em primeira instância.
Dessa forma, entendo que o seu recurso não deve ser conhecido.
1.3 RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
O recurso interposto pela Contribuinte é tempestivo, preenche os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Entretanto, considerando algumas matérias trazidas pela Recorrente em seu
recurso, entendo que o conhecimento deve ser parcial.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
27
Como é sabido, este Conselho possui entendimento sumulado no sentido de que a
Contribuinte não possui legitimidade para contestar a atribuição de responsabilidade tributária.
Veja-se.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, os argumentos trazidos pela Recorrente, com o objetivo de ver
afastada a responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Thiago Palmieri e Gerson Wagner Pinheiro
de Moraes não devem ser conhecidas.

2
EXAME DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Superada a admissibilidade dos recursos, passa-se a analisar as razões trazidas pela
Recorrente Galaxia Maritima em seu recurso voluntário. Dos argumentos trazidos em sede de
recurso voluntário passíveis de conhecimento, destaco os seguintes:
(i)
o auto de infração incorre em bis in idem, uma vez que exige multa também
exigida nos autos do processo no 19393.720085/2017-54;
(ii)
nos autos do processo no 19393.720085/2017-54, a multa cominada à
Recorrente pela não homologação da declaração de compensação é uma
multa isolada na proporção de 50%, de modo que a nova imposição de
multa, além de incorrer em bis in idem, também configura inovação de
critério jurídico; e
(iii)
ausência de dolo.

2.1 MULTA EXIGIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 19393.720085/2017-54
A Recorrente alega que já foi penalizada por multa isolada incidente sobre a não
homologação das mesmas declarações de compensação que deram causa à multa exigida nos
autos do presente processo.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
28
Em consulta ao sítio eletrônico deste Conselho, é possível perceber que o referido
processo foi recepcionado para julgamento de recurso de ofício, que deixou de ser conhecido
diante do valor do crédito exonerado (acórdão no 1401-006.423).
Transcrevo abaixo excerto do acórdão 1401-006.423, com trecho do voto proferido
pela DRJ nos autos do processo administrativo no 19393.720085/2017-54.
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 02/04, lavrado pela DRF
Macaé-SARAC, através do qual foi consubstanciada exigência relativa à multa
isolada por compensação não homologada no valor de R$ 13.444.669,73.
A autuação decorreu da não homologação de DCOMP tratadas no Processo
Administrativo no 19393.720084/2017-18, conforme determina o parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
No Anexo ao Auto de Infração (fl. 04) consta Detalhamento da Apuração da
Multa, que a seguir se reproduz:

(...)
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade estipulados pelo Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, pois foi apresentada pela interessada
em 30/03/2017 (Termo de Solicitação de Juntada – fl. 09) e a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 23/03/2017 (Termos de Abertura de Documento – fl. 07/08);
é, portanto, tempestiva e por atender aos demais requisitos de admissibilidade
dela conheço.
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 02/04, lavrado pela DRF
Macaé-SARAC, através do qual foi consubstanciada exigência relativa à multa
isolada por compensação não homologada no valor de R$ 13.444.669,73, nos
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
29
termos do § 17 do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, que estabelecia à época do
lançamento:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Do exame do referido Auto de Infração (fl. 02/04), constata-se que a autuação
decorreu da não homologação de DCOMP tratadas no Processo Administrativo no
19393.720084/2017-18 relacionadas no Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada a seguir reproduzido:
Ocorre que, nos autos do Processo Administrativo no 19393.720084/2017-18, foi
proferido o Acórdão no 12-099.525, de 28/06/2018, cópia às fl. 39/49, que, ao
examinar o Despacho Decisório no 061/2017 que não homologou as DCOMP
anteriormente relacionadas, concluiu por declará-lo nulo, conforme ementa que
se transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003 FALTA
DE EXAME DO MÉRITO. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório cujo motivo apresentado não guarde coerência lógica
com o seu resultado.
Decisão Recorrida Nula Aguardando Nova Decisão”
Deste modo, tendo sido anulada a decisão de não homologação das
compensações, os débitos das referidas DCOMP, nos termos do § 2o do artigo 74,
da Lei no 9.430/1996, encontram-se extintos por compensação até que seja
prolatado novo Despacho Decisório, se for este o caso.
Desta feita, não mais subsistindo o ato infracional que ensejaria o presente
lançamento, impõe-se o cancelamento das multas regulamentares objeto do Auto
de Infração de fl. 02/04 em exame.
Deixa-se de apreciar as demais alegações apresentadas pela interessada em sua
impugnação por perda de objeto.
Diante do anteriormente exposto, concluo que o lançamento é improcedente,
devendo ser exonerado o crédito tributário lançado relativo à multa isolada no
valor total de R$ 13.444.669,73.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
30
Analisando o acórdão no 1401-006.423, é de se notar que a multa foi exonerada
pela DRJ diante do cancelamento do despacho decisório que não homologou as declarações de
compensação. O que ocorreu, então, foi a lavratura de um novo auto de infração com a expedição
de um novo despacho decisório, que examinou pela segunda vez as declarações de compensação
que deram origem à multa aqui debatida.
Contra o referido acórdão no 1401-006.423 foi interposto recurso especial, que não
foi admitido. Por conseguinte, a Fazenda Nacional interpôs agravo contra a decisão que não
admitiu o recurso especial. O agravo não foi admitido.
A Recorrente alega, ainda, que o novo auto de infração seria nulo por inovação do
critério jurídico. O cerne de sua alegação reside no fato de que na primeira autuação, a multa foi
aplicada no patamar de 50%, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, na autuação objeto do presente processo, aplicou-se a multa de
150%, nos termos do que dispõe o art. 18 da Lei no 10.833/2002.
Dessa forma, a Recorrente argumenta que teria ocorrido inovação de critério
jurídico, o que é vedado pelo art. 146, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
No entanto, a argumentação da Recorrente não merece prosperar.
Isso porque a constatação de fraude que consiste na transmissão de declarações de
compensação com informações falsas e créditos inexistentes é um dos motivos que autoriza a
revisão do lançamento de ofício pela Autoridade Tributária, nos termos do que dispõe o art. 149,
VII, do Código Tributário Nacional.
Isso basta para afastar a preliminar de nulidade por inovação de critério jurídico.
3
MÉRITO – ANÁLISE DA MULTA
Relativamente ao mérito, a Recorrente defende que não há como se lhe imputar
conduta dolosa para fins de fixação da multa no patamar de 150%.
Entendo que, por dois motivos, não lhe assiste razão.
Primeiramente, o tipo penal da multa aplicada não exige a prática de conduta
dolosa, bastando a transmissão de declaração de compensação contendo falsidade.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
31
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, embora a norma jurídica que prevê a multa por falsidade da
declaração estabeleça a aplicação do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44, da Lei no
9.430/1996, a sua hipótese de incidência não se confunde com a da multa de ofício qualificada,
não sendo necessário a comprovação de conduta dolosa caracterizada por sonegação, fraude ou
conluio.
Os graves fatos descritos no termo de verificação fiscal, adotado para embasar a
não homologação de todas as declarações de compensação previstas nesse processo,
demonstram a falsidade das declarações de compensação.
Não é crível que, diante dos efeitos imediatos de “economia tributária” gerados
pelas declarações de compensação com informações falsas e inexistentes, a Recorrente e seus
administradores não soubessem dos riscos envolvidos na contratação da empresa de Consultoria,
mesmo que essa tenha sido indicada por profissional de sua confiança.
Ao concordar e permitir a transmissão de declarações de compensação com
informações falsas, a Recorrente se afastou de um dever objetivo de cuidado, aproximando-se
muito mais do dolo do que da culpa a partir do momento em que assumiu um risco além do
tolerado pelas práticas empresariais.
Dessa forma, mesmo que os processos nos quais se discute a não homologação da
declaração de compensação ainda não tenham transitado em julgado, é certo que a falsidade
pode ser constatada a partir dos elementos presentes do presente processo, razão pela qual deve-
se impor a multa por falsidade da declaração.
Ademais, a própria Recorrente admite a identidade entre os recursos interpostos
nos vários processos nos quais se discutem as declarações de compensação e, como se viu no
exame dos processos administrativos sob no 19393.720084/2017-18, 12217.720091/2019-65 e
12217.720092/2019-18, as suas razões recursais são manifestamente protelatórias.
Por essas razões, seja pela falta de necessidade de demonstração de dolo para
atribuição da multa aplicada à Recorrente, seja pela caracterização da falsidade da declaração,
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
32
4
RECURSO DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DO SÓCIO ANTÔNIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO
A DRJ excluiu a responsabilidade atribuída ao sócio Antonio Eduardo de Barros
Pinheiro, nos seguintes termos.
De acordo com o Relatório Fiscal / Despacho Decisório de fl. 18/31, foi imputada
responsabilidade solidária aos sócios da interessada sobre a integralidade do
crédito tributário relativo à multa isolada qualificada objeto do Auto de Infração
de fl. 02/07.
Consta no Relatório Fiscal, relativamente à questão, que:
“(...) 45. As declarações de compensação fraudulentas, que objetivavam eximir a
interessada do pagamento de tributo, constituem crime contra a ordem tributária
nos termos do art. 2o, I da Lei no 8.137, de 1990. Em decorrência, será elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal ao fim do processo administrativo fiscal. Além disso, é necessário invocar
o art. 135 do Código Tributário Nacional e atribuir responsabilidade pessoal aos
sócios da interessada.
46.Antes de atribuir a responsabilidade é preciso identificar os responsáveis e
explicar o motivo desta qualificação.
47.Segundo o Estatuto Social e as Atas da GALAXIA MARITIMA (fls. 825 a 873), a
diretoria é composta por três Diretores sem designação específica.
48.Configuram como DIRETORES e ACIONISTAS da GALAXIA MARITIMA: THIAGO
PALMIERI (CPF 278.587.688-16); GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES (CPF
002.454.628-30);
e
ANTONIO
EDUARDO
DE
BARROS
PINHEIRO
(CPF
884.956.47834). As ações estão dividas de forma equânime entre os três sócios.
49.Consta no Estatuto que a administração dos negócios sociais em geral e a
prática de todos os atos necessários a administração será sempre realizada de
forma colegiada (fl. 835). Ou seja, todos os atos realizados serão responsabilidade
dos três diretores sem qualquer distinção, inclusive a responsabilidade sobre a
transmissão dos PER/DCOMPs.
50.No entanto, devemos destacar a participação direta na transmissão dos
PER/DCOMPs do diretor THIAGO PALMIERI. Ele consta como Responsável da
Pessoa Jurídica Perante a RFB e como Responsável pelo Preenchimento dos
PER/DCOMPs auditados (fls. 90 a 560).
51.Em
suma,
todos os
diretores mencionados
possuem
as
mesmas
responsabilidades em relação aos atos praticados. (...)” Cita-se, por oportuno, o
art. 135, III, do CTN, base legal da imputação de responsabilidade:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
33
I- as pessoas referidas no artigo anterior; 38 II- os mandatários, prepostos e
empregados; III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.” (grifou-se)
Com efeito, a redação do artigo 135 do CTN é clara quando diz que a imputação
da responsabilidade para o pagamento do tributo somente terá lugar quando as
obrigações tributárias devidas pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir
de atos praticados pelo administrador ou diretor “com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto”.
Reproduzem-se, ainda, excertos do Parecer/PFGN/CRJ/CAT no 55, de 2009,
reveladores do entendimento ali esposado, ao qual me alinho:
“[...] 20. A solidariedade entre contribuinte e responsável, por sua vez, ocorre
quando a obrigação nasce em face do contribuinte mas, em decorrência de fato
posterior, passa um terceiro a responder solidariamente com aquele, sem
benefício de ordem. Nesse caso, respondem os dois igualmente, sendo a
pretensão fiscal dirigida diretamente contra os dois. Eis a responsabilidade
tributária solidária em sentido estrito.
[...] 89.Em verdade, a responsabilidade tributária imposta ao administrador em
decorrência da prática de ato ilícito é, no que tange ao nascimento, à natureza e à
cobrança, autônoma da responsabilidade (em sentido amplo) da pessoa jurídica
contribuinte pelo pagamento do crédito tributário. O dever desta decorre de ato
lícito: o fato jurídico tributário propriamente dito (evento econômico – produção,
circulação ou detenção de riqueza). Já a responsabilidade daquele decorre de ato
ilícito: a “infração de lei” prevista no caput do art. 135 do CTN. A hipótese
normativa de nascimento duma obrigação é fato lícito; a doutra, fato ilícito. Em
substância, as naturezas de ambas as obrigações são distintas. A obrigação do
responsável é tributária tão só mediatamente, pois a norma que a impõe remete
seu prescritor à obrigação tributária stricto sensu. Em suma, trata-se de
obrigações distintas, autônomas (nesses termos), atadas entre si simplesmente
pelo nexo de adimplemento: o pagamento duma extingue a outra.
90.Assim, surgindo a responsabilidade do administrador-infrator, não temos uma
obrigação solidária propriamente dita, senão obrigações solidárias. Explicamos.
Não temos uma obrigação unitária com pluralidade de sujeitos passivos na
relação jurídica. Temos, isto sim, duas ou mais obrigações, ligadas pelo vínculo da
solidariedade. É o que a doutrina antiga chamava de solidariedade imprópria.
[...] 106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do
presente Parecer:
[...] 39 a)A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de
“gerente”
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
34
(administrador), e não da sua condição de sócio; b)A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito;
[...] j)A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive
em precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o
“sócio” só pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de
gerência e se tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do
art. 135, III, do CTN; k)a análise sistemática da ordem jurídica aponta para a
responsabilidade solidária dos administradores, visto que estes, no regramento
do Código Civil (art. 1.016), respondem solidariamente perante terceiros (inclusive
o Estado) pela prática de atos ilícitos; não haveria sentido em ser o crédito
tributário menos garantido que o crédito comum; l)a obrigação do responsável é
autônoma à da pessoa jurídica no que tange à natureza (licitude ou ilicitude do
fato jurídico), ao nascimento (momento do surgimento) e à cobrança (exigência
simultânea ou não), mas é subordinada no que tange à existência, validade e
eficácia; a obrigação da pessoa jurídica contribuinte, por sua vez, independe da
obrigação do responsável no que tange a esses elementos; [...]” Examinando-se o
caso dos autos, constata-se que assiste razão ao Sr. Antônio Eduardo quando
afirma, em apertada síntese, não restar comprovado nos autos sua participação
direta ou indireta “na fraude sub examine”.
De fato, não há qualquer indicação da atuação consciente do Sr. Antônio no
sentido de inserir informações falsas nas Declarações de Compensação, não
sendo suficiente apontar a função ou cargo. Caberia à autoridade administrativa a
descrição da conduta, demonstrando o nexo entre a ação/omissão com a
ocorrência do ilícito que reduziu a carga tributária. Não se pode entender que o
artigo 135 do CTN pressupõe uma responsabilidade objetiva apenas em razão do
cargo ou função exercida. Se fosse essa a melhor interpretação do artigo 135 do
CTN, todo e qualquer lançamento seria imputável aos sócios, diretores, gerentes,
e qualquer outra pessoa física que tivesse poder de decisão, não havendo,
portanto, a individualização da pessoa jurídica e da pessoa física.

Concordo com as constatações da DRJ. Entendo que não existem elementos
suficientes para concluir pela condição de sócio do Sr. Antonio Eduardo de Barros Pinheiro, mas -
ainda que assim não fosse - o art. 135, III do CTN não poderia ser aplicado sem a presença dos
seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas
do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
Portanto, não havendo indicação da conduta individualizada do Sr. Antonio Eduardo
de Barros Pinheiro, é de se manter a decisão recorrida quanto à exclusão do responsável
tributário.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.350 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720097/2019-32
35
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
i)
não conhecer do recurso de ofício em parte por inferior ao limite de alçada
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento no que se refere à
responsabilidade solidária de Antonio Eduardo de Barros Pinheiro;
ii)
não conhecer do recurso voluntário do responsável solidário Gerson Wagner
Pinheiro de Moraes por preclusão;
iii)
não conhecer em parte do recurso voluntário da pessoa jurídica no que se
refere às razões de defesa dos responsáveis solidários Geson Wagner
Pinheiro de Moraes e Thiago Palmieri; e
iv)
na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 938
DF CARF MF
Original